Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-38.2025.8.11.0033
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000827-38.2025.8.11.0033
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: MARCOS ALBERTO CAPPELLESSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO AGRÍCOLA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE CAUSA EXTERNA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARCOS ALBERTO CAPPELLESSO, em razão de negativa de cobertura securitária decorrente de sinistro ocorrido durante pulverização agrícola, quando o maquinário colidiu com buraco na lavoura, ocasionando danos no equipamento. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de R$ 21.480,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e, no mérito, defende a legitimidade da negativa de cobertura, a inexistência de dano moral indenizável e a aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a complexidade da causa e a alegada necessidade de perícia afastam a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária fundada na inexistência de nexo causal encontra amparo contratual e probatório; e (iii) determinar se a recusa indevida da seguradora configura mero inadimplemento contratual ou inadimplemento qualificado apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de incompetência do Juizado Especial é afastada, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária perícia técnica complexa, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
O sinistro e os danos sofridos pelo segurado restam comprovados pelos documentos juntados aos autos, enquadrando-se a hipótese na cláusula contratual de cobertura por “acidente de causa externa”.
A seguradora não comprova tecnicamente a inexistência de nexo causal entre o evento e os danos alegados, uma vez que o documento denominado “apuração de prejuízos” não possui assinatura de especialista nem demonstra fraude ou má-fé do consumidor.
A tentativa de exclusão da cobertura securitária sem suporte técnico idôneo caracteriza comportamento abusivo incompatível com as normas protetivas das relações de consumo.
O mero inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, conforme orientação jurisprudencial consolidada, mas o descumprimento contratual qualificado por circunstâncias excepcionais autoriza a reparação extrapatrimonial.
O contrato de seguro pressupõe legítima expectativa de amparo em situação de vulnerabilidade do segurado, de modo que a negativa abusiva de cobertura agrava a aflição experimentada e extrapola o mero dissabor cotidiano.
A recusa indevida da seguradora, diante da comprovação do sinistro e da cobertura contratual, configura inadimplemento com repercussão extrapatrimonial e enseja compensação por dano moral.
O valor fixado na sentença a título de danos morais comporta redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da controvérsia.2.A negativa de cobertura securitária sem comprovação técnica idônea e em desacordo com cláusula contratual caracteriza falha na prestação do serviço.3.A recusa abusiva de cobertura securitária, em contexto de vulnerabilidade do segurado e frustração da legítima expectativa contratual, configura inadimplemento qualificado apto a gerar dano moral indenizável.4.O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução do quantum quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, arts. 370, 371 e 373, II; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1063187-08.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026, publ. DJE 20.03.2026; TJMT, N.U 1025546-80.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. DJE 13.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000827-38.2025.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO CAPPELLESSO - CPF: 006.430.039-08 (RECORRIDO), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026